Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712772-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE MARTINS DA SILVA, VANESSA DOS SANTOS MALPEIRA, EILANNE MOTA ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ATLAS HOLDING LTDA. A agravante realmente tem razão quanto ao cabimento do recurso, uma vez que a decisão agravada, embora não se encontre elencada no rol do art. 1.015 do CPC, o rigor da referida norma deve ser mitigado, porquanto não há outro meio para impugná-la. Assim sendo, exercendo o juízo de retratação, recebo o recurso. No entanto, a análise detida dos autos revela, em princípio, que o agravo seria intempestivo. Com efeito, a decisão que indeferiu a homologação do acordo e determinou a regularização da representação processual foi proferida em 16.02.2024, e disponibilizada no DJE em 20.02.2024. Ao invés de recorrer, a agravante ingressou com petição em 11.03.2024 reiterando os termos do requerimento, o que equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não interrompe nem suspende o prazo recursal. O provimento judicial subsequente apenas confirmou a decisão que realmente causou o gravame. Assim, o agravo protocolado em 01.04.2024 é manifestamente intempestivo. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para se pronunciar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator